Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714784-91.2022.8.07.0003 RECORRENTE: NANCY RESENDE DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: OSWALDO DA SILVA MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVELIA JÁ DECRETADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não há interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da revelia, se esta já foi decretada pelo julgador a quo. 2. O julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo um dever do magistrado. 3. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. A recorrente alega violação aos artigos 355, inciso II, 357, inciso II, e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito com fundamento na ausência de provas e não porque o conjunto probatório foi suficiente para elucidar os fatos alegados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso II, 357, inciso II, e 370, todos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se sabe, se o magistrado entende que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes. De mais a mais, se o Juízo a quo considerou o conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia, correta sua decisão, com base nos arts. 370 e 371, do CPC. Cabe relembrar que o julgamento antecipado do mérito, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. (...) Em outras palavras, pode-se dizer que a oitiva de testemunhas ou a realização de perícia, como desejado e requerido genericamente pela apelante, em nada modificaria os termos do contrato estipulado entre as partes. Rejeito, por tais razões, a preliminar de cerceamento de defesa, mantendo incólume a sentença.” (ID 53814476) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020